Tribunal: TJDFT
Processo: 0712346-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA OU UTILIDADE IMEDIATA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento por entender ausente a hipótese de cabimento prevista no rol do art. 1.015 do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.015 do CPC prevê de forma taxativa as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não incluindo a impugnação de decisão que rejeita embargos de declaração.
4. As razões do agravo interno não apresentam fato novo ou argumento jurídico suficiente para infirmar os fundamentos da decisão anterior, que se mantém hígida e alinhada à jurisprudência consolidada.
5. Nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC, sendo o agravo interno improvido por unanimidade e caracterizada sua manifesta improcedência, impõe-se a condenação dos agravantes ao pagamento de multa por litigância protelatória.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: 1. Não é cabível agravo de instrumento contra decisão que rejeita embargos de declaração, por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC e de urgência que justifique a mitigação da taxatividade.